Tribunal: TJDFT
Processo: 0724619-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724619-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CREUZA ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 0724165-32.2022.8.07.0001, proposta por CREUZA ALVES DE OLIVEIRA em desfavor da agravante e da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129902903 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que as rés autorizem o procedimento médico constante no relatório de Id 129880289, com todos os itens necessários, no prazo de até 2 (dois) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais (ID 37634116), a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, em razão da inexistência de vínculo jurídico com a agravada, haja vista que o plano de saúde foi contratado junto à UNIMED RIO, pessoa jurídica distinta da agravante, não sendo possível imputar-lhe a responsabilidade pelo custeio do tratamento vindicado. Obtempera que a singularidade e a independência existente entre as cooperativas são garantidas por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), de forma que é pessoa jurídica completamente distinta da contratada. Aduz que, como a parte agravada é beneficiária da UNIMED RIO, cabe àquela operadora toda a gestão do plano, por esta razão a agravante não tem acesso nem gerencia a cobertura que lhe é inerente e a que faz jus mediante a contratação securitária. Sustenta ainda que o prazo de 2 (dois) dias fixado pelo Magistrado a quo para cumprimento da determinação é muito exíguo e a multa fixada tem valor exorbitante e desproporcional diante da obrigação a ser cumprida. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a agravante sua isenção de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, em razão de sua ilegitimidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada, com flexibilização do prazo para cumprimento. Preparo recolhido (ID 34634119). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar legitimidade passiva da CENTRAL NACIONAL UNIMED para figurar no polo passivo da demanda principal, conquanto tenha a agravada firmado contrato de assistência à saúde com UNIMED RIO. É preciso ressaltar, de início, que a relação havida entre as partes é regida pelas normas consumeristas, vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. A legitimidade passiva é condição da ação por meio da qual se deve verificar se o sujeito eleito pelo autor da ação responde, em tese, pelo direito por ele reclamado. O direito processual brasileiro, quanto às condições da ação, adotou a teoria da asserção, de maneira que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos. Assim, a legitimidade ad causam deriva da pertinência subjetiva da parte com o direito material, in abstrato, deduzido no processo. Consigne-se que, ao contrário da tese defendida pela agravante, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a UNIMED, em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da rede, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, condição já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA . UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO. ARTIGO 944 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. ... 2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. ... (AgInt no AgInt no AREsp 1633512/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021) grifo nosso PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. REDE UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA DE RADIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE EXCESSIVO OU IRRISÓRIO. REVISÃO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). 2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020). 3. Houve recusa às vindicadas sessões de radioterapia para tratamento de câncer, sendo bem de ver que nem mesmo a parte ré afirmou em contestação que as sessões não seriam necessárias. Com efeito, a compensação por danos morais em vista da recusa a tratamento, a toda evidência premente, é claramente cabível, e como houve arbitramento no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - não é manifestamente excessivo -, não comporta revisão em sede de recurso especial. Incide o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1391252/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). grifo nosso DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - UNIMED - EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - GRUPO ECONÔMICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEIÇÃO - MIGRAÇÃO DO PLANO - INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - OVERRULING - NÃO OCORRÊNCIA - TRATAMENTO DO PACIENTE - ATRIBUIÇÃO MÉDICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando efetivado antes da distribuição do recurso, deverá ser formulado mediante requerimento autônomo, dirigido ao tribunal. Após, a petição será encaminhada, em peça apartada, ao relator, sob pena de não conhecimento do pleito (CPC, 1.012, § 3o). 2. Em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da Unimed, nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, a responsabilidade entre os integrantes do grupo empresarial é solidária, o que resulta na legitimidade passiva da Central Nacional Unimed para figurar na lide ainda que o contrato tenha sido firmado com a Unimed Norte e Nordeste. 3. Cláusulas que afastam direitos inerentes à finalidade do contrato são abusivas por impedirem a prestação de serviços concernentes à natureza do próprio negócio e, de acordo com o disposto no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito. 4. A competência para definir qual é o tratamento adequado para o paciente é do médico que o assiste, não cabendo às seguradoras substituírem a atribuição. 5. Não obstante o tema encontre-se em rediscussão nos autos dos Embargos de Divergência nos Recursos Especiais 1.886.929 e 1.889.704, até o julgamento definitivo da causa, pela 2a Seção, não se afigura hipótese de overruling, razão pela qual vigora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até aqui sedimentada, segundo a qual o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS é meramente exemplificativo, revelando-se abusiva, portanto, a negativa de cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, do tratamento prescrito pelo médico que acompanha o paciente, dentro os quais se inclui a internação domiciliar (home care), enquanto desdobramento da internação hospitalar contratada, cuja restrição afronta a própria natureza do contrato. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1433894, 07390728020208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. SUPORTE DE HOME CARE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE UNIDADES AUTÔNOMAS. VALOR DA MULTA (ASTREINTES) E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RAZOABILIDADE. 1. Legitimidade passiva: De acordo com a teoria da aparência, é possível a responsabilização de ambas as cooperativas médicas que pertencem ao sistema UNIMED, posto que este se apresenta ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2. Astreintes: O valor da multa fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar não se mostra excessiva, tendo vista que o instituto cumpre a função de dar efetividade às decisões judiciais, considerada a capacidade econômica da parte e o bem tutelado. 3. Prazo: O prazo de cinco dias para o cumprimento da decisão judicial não se revela exíguo, diante do estado grave da saúde do agravado. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432183, 07070690720228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso No caso dos autos, a relação jurídica decorrente dos contratos de planos de saúde é regida pelas normas consumeristas e, portanto, nos termos da teoria da aparência, não é razoável exigir do consumidor que conheça as relações existentes entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade do Sistema Unimed o faz acreditar que se trata de uma entidade una. Nesta toada, embora seja certo que cada UNIMED constitua uma pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, fato é que todas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas fora diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar queo Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer,imposta judicialmente,estabelece que ojuiz poderá, de ofício ou a requerimento,para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado práticoequivalente, determinar asmedidas necessárias à satisfação do exequente (artigo536,caput). Dentre as medidas destinadasaassegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelirindiretamentea parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deverepresentar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta,constituindo, assim,medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo SuperiorTribunal de Justiça, não configura excesso de execução ainclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecera cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. No caso em apreço, foi fixado o prazo de 2 (dois) dias, a partir da intimação, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do crítico estado de saúde da agravada, bem como da natureza urgente da obrigação imposta, da qual depende a vida da paciente. Nesta via de cognição sumária, tenho que o montante arbitrado se mostra proporcional à obrigação imposta à ré, ora agravante,de modo que não se encontraconfiguradahipótese caracterizadora de onerosidade excessivaou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque o valor da vida não é indenizável. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 às 19:05:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.